Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissões e contradições no julgado. A parte embargante busca sanar os supostos vícios, notadamente quanto à análise da responsabilidade de administradores e de documentos, e obter o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a existência dos vícios (omissão e contradição) apontados no acórdão embargado e o cabimento do recurso para fins de rediscussão de mérito ou prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, demonstrando a nítida tentativa da parte embargante de rediscutir a matéria julgada.
5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade dos administradores não-sócios, fundamentando que ela não pode ser automática ou presumida pelo cargo (poder de mando), exigindo nexo causal e ato ilícito (Precedente: REsp n. 1.862.557/DF).
6. A análise específica de determinado documento (Termo de Transação) tornou-se desnecessária, pois o acórdão adotou fundamento processual autônomo e suficiente para afastar a responsabilidade.
7. A decisão embargada baseou-se na prematuridade da medida por violação ao princípio da menor onerosidade (Art. 805, CPC), fundamento que sequer foi impugnado nos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração, vedada a sua utilização para a rediscussão do mérito ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.
2. A responsabilidade de administradores não-sócios não é objetiva ou presumida pelo cargo, exigindo a demonstração de ato ilícito e nexo causal (Conforme REsp n. 1.862.557/DF).
3. A adoção de fundamento processual autônomo e suficiente (ex: art. 805, CPC) torna desnecessária a análise de outros argumentos da parte, não configurando omissão, sendo o prequestionamento satisfeito pelo disposto no art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).